Tribunal: TJSP
Processo: 1002721-31.2023.8.26.0541
Classe: Remessa Necessária Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). REINTEGRAÇÃO DE CARGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

PRELIMINARES. Litispendência e Coisa Julgada. Inocorrência. Ação autônoma que visa reparação civil (danos materiais e morais), distinta do incidente de cumprimento de sentença da Ação Popular que

Ementa:
APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). REINTEGRAÇÃO DE CARGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

PRELIMINARES. Litispendência e Coisa Julgada. Inocorrência. Ação autônoma que visa reparação civil (danos materiais e morais), distinta do incidente de cumprimento de sentença da Ação Popular que objetivava a obrigação de fazer (reintegração). Objetos e pedidos diversos.

Prescrição. Rejeição. Obrigação de trato sucessivo. A lesão renovou-se mensalmente enquanto perdurou a omissão administrativa em reintegrar o servidor. Termo inicial que deve considerar não apenas o trânsito em julgado, mas a efetiva reintegração que cessou o ilícito continuado. Princípio da actio nata.

Ilegitimidade Passiva. A Municipalidade, titular da relação jurídico-funcional e responsável pelos atos e omissões de seus agentes, detém legitimidade para responder pelos danos decorrentes de demissão ilegal e atraso na reintegração.

MÉRITO. Danos Materiais (Vencimentos pretéritos).
Período de 1999 a 2001: Demissão baseada em PAD anulado pela própria Administração em autotutela. Reconhecimento expresso da ilegalidade do ato demissional. Direito à restitutio in integrum restabelecido após a improcedência da Ação Popular que suspendera o ato revisional.

Período de 2012 a 2021: Responsabilidade configurada pela inércia administrativa. A liminar concedida na Ação Popular perdeu eficácia com o julgamento da Apelação e rejeição dos embargos em 2012. Recursos às instâncias superiores desprovidos de efeito suspensivo. A manutenção do afastamento do servidor por quase uma década, sem amparo em ordem judicial vigente, configura ato ilícito omissivo da Administração. Sentença que corretamente excluiu da condenação o período de vigência da liminar (2001-2012). Inaplicabilidade da tese de estrito cumprimento de ordem judicial para os períodos condenados.

Danos Morais. Configuração. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Privação de verba alimentar e instabilidade profissional prolongada por décadas devido à desídia da Administração em cumprir suas obrigações legais e judiciais. Quantum indenizatório mantido, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Consectários Legais. Aplicação correta dos índices de correção e juros.

RECURSO DESPROVIDO.